Tribunal: TJES
Processo: 5004636-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004636-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A
RECORRIDO: LEANDRA TORRES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004636-77.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A

RECORRIDO: LEANDRA TORRES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por LEANDRA TORRES em face da DROGARIAS PACHECO S/A, a vista do transtorno advindo da ausência de entrega de produtos adquiridos no tempo contratado, bem como da ausência de estorno do valor da compra, na qual o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a recorrente a restituir em dobro o valor pago de R$ 64,33, totalizando R$ 128,66, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma do entendimento, ao argumento de que não há elemento à caracterização do dano moral alegado pela recorrida.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a ausência de entrega dos produtos adquiridos pela recorrida é fato incontroverso, bem como porque a recorrida, em audiência, afirmou que não recebeu o estorno do valor de sua compra, e que a recorrente não juntou comprovante do suposto estorno que teria realizado em favor da consumidora.

Por isso, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo da situação em que a recorrida se viu privada, injustificadamente, do usufruto de sua compra e ainda do valor pago por ela, fato que configura falha grave na prestação do serviço. Tal circunstância excede os limites do mero aborrecimento cotidiano, uma vez que gerou frustração legítima, angústia e sensação de desamparo no consumidor, especialmente em razão de se tratar de bens de natureza essencial à sua subsistência ou bem-estar.

Trata-se, portanto, de violação à boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor, ensejando a reparação por dano moral, nos termos do art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, ante o caráter presumido do dano nas hipóteses de descumprimento contratual qualificado por evidente desídia.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)